Tribunal: TJSP
Processo: 1501239-16.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Crime de furto (artigo 155, "caput", do CP). Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta redução. 3. Hipótese de compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, entre reinciendência e confissão. 4. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Crime de furto (artigo 155, "caput", do CP). Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta redução. 3. Hipótese de compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, entre reinciendência e confissão. 4. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.